Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), C E A COMERCIO DE ACAI LTDA - CNPJ: 30.943.256/0001-01 (AGRAVANTE), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), CLEIA MENDES DOS SANTOS 04050611104 - CNPJ: 27.218.663/0001-33 (AGRAVADO), ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES - CPF: 037.240.191-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA REIS - CPF: 013.669.761-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - CONTRATO SEM GARANTIA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - ISENÇÃO DA CAUÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/1991, e deferido o despejo em antecipação de tutela, não cabe a isenção da caução legal, tampouco sua compensação liminar com as prestações vencidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, indeferiu a liminar em que a agravante visava a imediata desocupação do imóvel comercial.

Alega que celebrou com a agravada contrato de sublocação com vigência de 30/09/2018 a 30/09/2020 e aluguel de R$3.000,00, acrescidos de outros encargos.

Diz que a locatária encontra-se inadimplente desde março/2019 inclusive com as despesas de energia elétrica e
internet
, cujas faturas ainda estão em nome da sua sócia, a qual, por esse motivo, foi inserida nos órgãos de restrição ao crédito.

Aduz que não tem condições de prestar caução, e que, aliás, foi demonstrada sua hipossuficiência financeira quando obteve o benefício da justiça gratuita. Ressalta que o débito supera o valor correspondente a três meses de aluguel, o que autoriza a isenção dessa garantia ou a sua compensação com as prestações vencidas.

Argui que foram atendidas as exigências legais para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 38079978).

A agravada não foi intimada visto que não houve a triangulação processual (ID no. 38079978).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso específico da Lei de Locações, a concessão de tutela de urgência para despejo do locatário de imóvel não residencial exige a presença das condições impostas no art. 59, § 1o, inciso IX,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
(sem destaques no original).

O contrato em questão não prevê nenhuma das garantias elencadas no art. 37 da Lei no. 8.245/1991, e o §1o acima transcrito desautoriza a isenção do credor de prestar caução quando a outra parte está inadimplente. Também não é admitida a compensação com as parcelas vencidas e ainda não pagas pelo inquilino.

Trata-se de situação corriqueira, e é clara a intenção do legislador ao não aprovar ambas as teses de defesa apresentadas pela agravante.

O que existem são alguns entendimentos jurisprudenciais em que o próprio imóvel já foi aceito como garantia, mas não é essa a hipótese dos autos. Na condição de sublocadora, a agravante poderia oferecer algum ativo financeiro diverso da pecúnia, porém a isenção ou compensação da caução implicaria em violação ao ao art. 59, § 1o, da Lei de Locações.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO INDETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO TRINTÍDIO LEGAL –NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
À luz do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, se faz imprescindível a prévia notificação e o ajuizamento da ação de despejo antes de decorrido 30 (trinta) dias do termo da notificação, culminada com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Ausentes os pressupostos exigidos, não há falar em desocupação do imóvel locado
.
(AI no. 1008240-17.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 28/08/2019, DJe de 02/09/2019, sem destaques no original).

Agravo de instrumento. Locação comercial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel, independentemente de caução. Conquanto presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar de desocupação, notadamente em razão do débito sub judice e a ausência de garantia, exige-se da locadora a prestação de caução, imposição legal que não pode ser dispensada
. Direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e excesso de cobrança. Matérias não analisadas pela decisão recorrida. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.
(AI no. 2139866-91.2020.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Cesar Lacerda, julgado em 10/07/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020